Tribunal: TJDFT
Processo: 0009619-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMETO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1021, § 1o, DO CPC. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA ALTERNADO. CUSTÓDIA FÍSICA DO ALIMENTANDO PASSOU A SER EXERCIDA DIRETAMENTE PELO ALIMENTANTE. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CORREÇÃO.
1. Das razões de inconformismo apresentadas pelo agravante, não se apura qualquer violação ao preceito do artigo 1021, § 1o, do CPC, posto que ele logrou formular específicos e suficientes fundamentos de irresignação, aptos a devolver o exame da questão ao colegiado desta Turma Cível e a permitir uma adequada formulação de defesa pelo agravado, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Passando o genitor alimentante a exercer a custódia física direta do filho alimentando no curso do processo, ante a alteração do lar de referência para o paterno, não persiste o interesse em condená-lo ao pagamento de alimentos, porquanto já os fornece in natura em vista da satisfação das necessidades vitais da criança.
3. Correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em virtude da carência da ação em decorrência de superveniente perda do interesse de agir.
4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao agravo interno.